Tribunal: TJDFT
Processo: 0032534-24.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032534-24.2011.8.07.0007 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ERICH HIROYUKI NITTO, FABIANA SOUSA PIRES, LB VALOR PARTICIPACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS. 1. As empresas encarregadas da execução do empreendimento são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados pelo atraso na entrega do imóvel. 2. Chuvas, carência de mão de obra e greves no serviço público de transportes não configuram caso fortuito nem força maior, pois previsíveis e inerentes aos riscos do negócio. 3. É válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (cento e oitenta dias). 4. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização de lucros cessantes decorrentes da privação do uso do bem, assim como a inversão da multa moratória, considerando que os valores não são equivalentes sequer por aproximação. 5. O adquirente de imóvel novo não responde pelas despesas condominiais vencidas antes da efetiva entrega das chaves, da entrega das chaves, com habite-se averbado. 6. Dano moral configurado pelo atraso superior a um ano e meio na entrega do imóvel, com abalo e angústia suportadas pelos autores. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com lucros cessantes. Apontam divergência jurisprudencial quanto ao ponto, afirmando que o STJ, sob o rito dos repetitivos, temas 970 e 971, vedam a aludida cumulação. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou outro tribunal que tenha atribuído interpretação divergente, defende que o simples inadimplemento contratual não é apto a justificar a condenação ao pagamento de danos morais. Invoca dissenso interpretativo sobre o ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, e a assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1635428/SC e do REsp 1498484/Distrito Federal (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à tese dos danos morais, o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009